Tribunal: TJSP
Processo: 2245248-39.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO - JULGAMENTO "ULTRA PETITA" - INOCORRÊNCIA - PENHORA SOBRE A TOTALIDADE DO BEM - DETERMINAÇÃO QUE INDEPENDE DO REGIME DE CASAMENTO MANTIDO PELA COEXECUTADA ANA PATRÍCIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - CONTRAMINUTA AO AGRAVO - ALEGAÇÃO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO PARA RESPONDER PELA DÍVIDA COM A MEAÇÃO - ACÓRDÃO -

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO - JULGAMENTO "ULTRA PETITA" - INOCORRÊNCIA - PENHORA SOBRE A TOTALIDADE DO BEM - DETERMINAÇÃO QUE INDEPENDE DO REGIME DE CASAMENTO MANTIDO PELA COEXECUTADA ANA PATRÍCIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - CONTRAMINUTA AO AGRAVO - ALEGAÇÃO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO PARA RESPONDER PELA DÍVIDA COM A MEAÇÃO - ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE ABORDAGEM - OMISSÃO - RECONHECIMENTO - DEVEDORA - CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - FATO - NÃO DEDUÇÃO NA ORIGEM - VEDAÇÃO AO CONHECIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.